Tribunal: TJDFT
Processo: 0715138-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715138-82.2023.8.07.0003 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, AFONSINA MOREIRA DOS SANTOS, MARIA SOCORRO DO SANTO, MARIA DALVA DOS SANTOS DIAS, ANTONIA DE MARIA DOS SANTOS, MARIA JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES, MARIA NATIVIDADE DOS SANTOS TAVARES DECISÃO Considerando a afetação pelo STJ do REsp 2153093/SP (Tema 1.340), com a finalidade de “definir se é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, à luz da Lei n. 9.656/1998”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010